Tribunal: STF
Processo: RE 87448
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
- NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO A DECISÃO QUE, EMBORA
OMISSA, NÃO FOI ESCLARECIDA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO VIOLA OS ARTS. 323 E 331 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A DECISÃO
QUE, ENTENDENDO ESTAR O MÉRITO COMPREENDIDO NA PRELIMINAR, EXAMINA A
MATÉRIA NA APELAÇÃO E NÃO NO AGRAVO RETIDO.
NÃO CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 1.295 DO CÓDIGO CIVIL A DECISÃO QUE
SUSTENTA NÃO SER ATO DE GERÊNCIA A ALIENAÇÃO DE ÁRVORES EM PÉ.